Tribunal: TJMT
Processo: 1020037-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020037-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANESSA TAIS MARQUES DA SILVA - CPF: 017.584.741-06 (ADVOGADO), OPCAO LOCACAO E COMERCIO DE SOM E LUZ LTDA - CNPJ: 07.655.369/0001-81 (AGRAVANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), VIA REAL CARGAS EXPRESSAS LTDA - CNPJ: 17.851.109/0001-35 (AGRAVADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), OPCAO SERVICO E COMERCIO DE SOM PALCO E LUZ LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO NO RENAJUD – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA INDEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO – CRV – PROBABILIDADE DO DIREITO VERIFICADA PELA DECISÃO HOSTILIZADA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA LIDE EXECUTIVA - POSSIBILIDADE DE ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NO REGISTRO DO VEÍCULO – BEM ESSENCIAL AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL -

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. S
e há elementos que evidenciem a probabilidade do direito da agravante –
fumus boni iuris
–, e, de outro lado, resta demonstrado o perigo do dano iminente –
periculum in mora
– decorrente da manutenção da restrição do veículo, na forma/tipo de “circulação”, como registrado no sistema RENAJUD, de rigor a antecipação dos efeitos da tutela

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por OPÇÃO LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE SOM E LUZ LTDA – EPP contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
”

(Número Único 1032468-25.2022.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra VIA REAL CARGAS EXPRESSAS LTDA - EPP e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, mas, por reconhecer “
a relevância dos fundamentos
(iniciais)”, ordenou a suspensão do processamento da ação de “
Execução
” (Número Único 1033945-59.2017.8.11.0041), “
no tocante ao veículo objeto destes embargos
” (cf. Id. no 145869685).

A agravante expõe, inicialmente, que sua pretensão é “
ser mantida na posse do veículo, que é de sua propriedade, podendo com ele circular e utilizar nas atividades da empresa, que envolvem o transporte de materiais e estruturas para montagem de palcos e equipamentos de som e luz para locação em eventos
”, o que vem sendo obstado pela restrição de circulação realizada no sistema RENAJUD nos autos da Execução no 1033945-59.2017.8.11.0041, sendo sequer possível à agravante “
realizar o pagamento do licenciamento e IPVA do veículo
”.

Citando que “
o levantamento da restrição de circulação não oferece nenhum risco de irreversibilidade da medida pleiteada, eis que poderá ser mantida a restrição de transferência do veículo, salvaguardando o bem discutido nos autos
”, defende seu direito à tutela almejada, considerando que “
os documentos anexados
(nos autos)
são mais do que suficientes para demonstrar a aquisição, tradição e posse do veículo
”, inclusive porque há documento formal expresso e autenticado da autorização de transferência do veículo para a agravante, formalizada pela agravada VIA REAL CARGAS EXPRESSAS na data de 24/01/2018, e cuja efetivação não se fez possível apenas em razão da “
restrição judicial originada do processo de Execução Fiscal no 1005857-79.2018.4.01.3600 que tramita na 4a Vara Federal de Execução Fiscal da SJMT
”, registrada em 23/02/2018.

Defende o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, pois demonstrada a probabilidade do direito da parte agravante, e principalmente o perigo de dano decorrente da manutenção da constrição, o que, obviamente, ocasiona “
prejuízo financeiro para a empresa, que está deixando de fechar contratos porque não tem veículos disponíveis para ao transporte dos materiais e equipamentos
”.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, a fim de que seja determinado “
o levantamento da restrição de circulação efetivada sobre o bem de propriedade da agravada
”, mantendo-a na posse efetiva do bem, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 145869683 – págs. 15/16).

A interposição foi admitida pela decisão proferida em 07.10.2022, que concedeu a antecipação da pretensão recursal e ordenou o regular processamento do recurso (cf. Id. no 146482681).

Apenas a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais apresentou contrarrazões com oferta de réplica aos fundamentos recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 147890668); restou negativa a tentativa de intimação da agravada Via Real Cargas Expressas Ltda – EPP para ofertar contrarrazões pelo motivo constante do Id. no 149096179.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 6 de fevereiro de 2023.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A antecipação da tutela recursal pressupõe a demonstração de “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300).

Sobre os requisitos da tutela, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que:

“Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada.

O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.

(...)

Ao não exigir nada além de elementos que evidenciem a probabilidade de o direito existir, o legislador permite que o juiz decida, desde que o faça justificadamente, que se convenceu em razão de elementos meramente argumentativos da parte, sem a necessidade, portanto, de provas que corroborem tais alegações. É natural que, nesse caso, as alegações de fato sejam verossímeis, ou seja, que sejam aparentemente verdadeiras em razão das regras de experiência.

(...)

Quanto aos requisitos que na vigência do CPC/73 eram, para a tutela antecipada, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e para a tutela cautelar, o periculum in mora, sempre se entendeu que, apesar das diferenças nas nomenclaturas, representavam exatamente o mesmo fenômeno.

(...)

No art. 300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Numa primeira leitura, pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque, nos dois casos, o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador, Editora JusPodivm, 2016, pág. 476).

Nos termos do art. 674,
caput
, do CPC, os embargos de terceiro
constituem remédio processual à disposição de quem,
“
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
”, objetivando, portanto,
a desconstituição da penhora determinada por decisão judicial que constringiu ou ameaçou constringir bem de quem não era parte no processo.

Em comentário ao artigo supracitado, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina:

“Os embargos de terceiro são ação de conhecimento de rito especial sumário, de que dispõe o terceiro ou a parte a ele equiparada, sempre que sofra uma constrição de um bem do qual tenha posse (como senhor ou possuidor) em razão de decisão judicial proferida num processo da qual não participe. O objetivo da ação de embargos de terceiro é desconstituir a constrição judicial com a consequente liberação do bem. Também pode ser utilizada preventivamente, com o propósito de evitar a realização da constrição, conforme expressa previsão do art. 674,
caput
, do Novo CPC”.

No caso, a r. decisão indeferiu o pedido de antecipação de tutela, a saber, manutenção da posse do bem penhorado a embargante/agravante, bem como o levantamento da restrição de circulação inserida via sistema RENAJUD, sob os seguintes fundamentos:

“
I – Estes embargos de terceiro seguem associados à Execução no 1033945-59.2017.8.11.0041.

II – Recebo a emenda à inicial, anote-se o recolhimento das custas de distribuição.

III – Recebo os Embargos de Terceiro para discussão,
diante da relevância dos fundamentos
– a restrição pelo sistema RENAJUD, efetivada na ação principal (ID 1033945-59.2017.8.11.0041), recaiu sobre o veículo CAMINHÃO, MARCA/MODELO-M.BENZ/L 1620, FABRICAÇÃO/MODELO 2004/2004, COMBUSTÍVEL DIESEL, COR BRANCA, PLACA AMG7206/PR, REVANAM 00841677379, supostamente adquirido pelo embargante em janeiro/2018 (ID 93417791), o que demonstraria a sua condição de terceiro de boa-fé –, e, por consequência,
suspendo o curso da execução associada, no tocante ao veículo objeto destes embargos
.

No entanto, resta patente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela provisória pleiteada, para determinar o imediato desbloqueio do veículo em questão (art. 300, §3o, do CPC/15), já que a sua concessão resultaria no completo esvaziamento do mérito da demanda, cuja solução depende de instrução processual, a fim de se aferir, com segurança, a alegada propriedade do embargante sobre o referido bem.

A inicial não veio acompanhada de contrato de compra e venda, e o suposto bem teria sido adquirido em janeiro/2018 pela embargante por R$60.000,00. No entanto, como prova do suposto pagamento, a embargante junta um extrato bancário de duas transferências de R$ 20.000,00, nas datas de 27/07/2017 e 29/08/2017 (ID 93417974), ou seja, muito antes da suposta compra, ademais, sequer é possível saber quem seria o beneficiário das transferências.

Ademais, a ação de execução associada tramita desde 2017, sem a citação da empresa executada, que teria vendido o veículo à embargante, portanto, os fatos merecem ser melhor esclarecidos.

Assim, INDEFIRO o pedido liminar.
”
(cf. Id. no 145869685).

Leitura dos fundamentos da decisão agravada mostra que a própria magistrada admitiu, pelo menos em princípio, a probabilidade do direito de propriedade/posse sobre o caminhão alegado pelo agravante, tanto que, justamente por esse motivo, ordenou a suspensão “
do curso da execução associada, no tocante ao veículo objeto destes embargos
”.

Sucede, porém, que, ao que tudo indica, o problema que motivou o ajuizamento da pretensão jurisdicional não foi a simples inserção da aludida restrição, mas o eventual desapossamento e inviabilidade de se utilizar o veículo pela restrição total (tipo: circulação) do bem, tendo em vista que a embargante/agravante utiliza o caminhão no desenvolvimento de sua atividade laborativa, como se extrai das imagens vinculadas ao Id. no 145869684 - págs. 26/34, e é exatamente esse ponto que é preponderantemente questionado pela embargante/agravante, máxime ao suscitar a possibilidade de “
levantamento da restrição de circulação, mantendo-se a restrição de transferência do veículo
”.

Quando o jurisdicionado bate às portas do Poder Judiciário expondo a existência de uma pretensão resistida de caráter urgente, como é o caso, ele espera que este Poder dê solução à controvérsia e sane o objeto de divergência social, ou seja, espera conduta ou determinação positiva que faça cessar a causa do dano grave que motivou o pedido; espera que o Poder Judiciário solucione o seu problema urgente, pelo menos até o julgamento da demanda.

E, para fazer cessar a situação danosa que fez com que a autora ajuizasse a ação, reconhecendo prefacialmente a probabilidade do direito da embargante/agravante, caberia à MMa. Juíza não só ordenar a suspensão da execução em relação aos efeitos da constrição do aludido veículo, mas proferir determinação que solucione provisoriamente a celeuma, ou seja, ordenar a manutenção do bem à posse daquele que demonstrou ser seu proprietário e alegado possuidor, no caso, a embargante/agravante, e determinar expressamente a suspensão da medida constritiva, nos moldes do art. 678 do CPC, sem relegar que a cessação da medida restritiva de circulação, não impede a anotação informativa do caráter litigioso do bem.

Mas, ainda que se diga que apesar de suspender o curso da execução, a MM.a Juíza não reconheceu o completo exaurimento dos requisitos para o deferimento do pedido antecipatório, existem alguns pontos ventilados pela embargante/agravante na inicial que mereciam maior relevo à solução da controvérsia; primeiro, destaca-se para o CRV do veículo anexado ao Id. no 93417971, em que consta “
autorização
(de)
transferência da propriedade
(do veículo)”, subscrita pela agravada VIA REAL CARGAS EXPRESSAS e levada para reconhecimento de firma (6o Serviço Notarial de Cuiabá/MT), em manifesto proveito da agravante, denominada, naquele ato, como “compradora”, cujo ato formal expresso se empreendeu em 24/01/2018.

Depois, após a formalização da autorização de transferência do veículo (24/01/2018), ou melhor, exatamente um mês depois, isto é, em 23/02/2018, o caminhão foi objeto de constrição na ação de Execução Fiscal no
1852-65.2017.4.01.3600, cenário que coincide com a tese arguida pela embargante/agravante de que “
a transferência foi impedida em razão de restrição judicial originada do processo de Execução Fiscal no 1005857-79.2018.4.01.3600 que tramita na 4a Vara Federal de Execução Fiscal da SJMT
”, e mais, que somente pode continuar a “
exercer a posse e utilização do bem
”, porque, naqueles autos, “
não fora efetivada restrição de circulação
”, mas tão somente a restrição de “
transferência do veículo
”, o que se constata pela leitura do documento vinculado ao Id. no 145869684 - págs. 37/38.

A
providência adotada pela r. decisão agravada realmente não soluciona a controvérsia; apenas aumenta o lapso temporal pelo qual essa se protrai. Caberia, então, ordenar manutenção do bem em prol da agravante e, para evitar o risco visualizado pela magistrada no horizonte, que é o de alienação do bem a outrem antes da definitiva solução da lide, inserir – aí sim – anotação da existência do processo no sistema RENAJUD.

Observe-se, porém, que a recomendação não é de inserção de restrição de circulação, mas mera anotação informativa do caráter litigioso do bem.

Portanto, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito da agravante –
fumus boni iuris
–, e, de outro lado, resta demonstrado o perigo do dano iminente –
periculum in mora
– decorrente da manutenção da restrição do veículo, na forma/tipo de “circulação”, como registrado no sistema RENAJUD, de rigor o provimento do recurso para conceder a tutela pretendida.

Pelo exposto, ratifico a decisão que antecipou a pretensão recursal e dou provimento ao recurso para ordenar seja mantido o caminhão descrito na petição inicial à posse direta da embargante/agravante, podendo o Juízo de origem livremente impor/implementar medidas para o cumprimento da ordem, inclusive multas e outras determinações necessárias, e determino a suspensão da restrição de circulação que recaiu sob o veículo, sem óbice à restrição/anotação informativa do caráter litigioso do bem.

Custas pelas agravadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023